Tribunal: TJMT
Processo: 1022411-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022411-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), AYLON DAVID NEVES - CPF: 169.492.691-53 (AGRAVANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (AGRAVADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (PROCURADOR), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA - CNPJ: 70.433.842/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA COMPLEMENTAR – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para apresentação de quesitos (e indicação de assistente técnico) não é preclusivo, podendo o ato ser realizado até o início dos trabalhos periciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022411-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

AYLON DAVID NEVES

AGRAVADO:

LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AYLON DAVID NEVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Liquidação de Sentença
promovida por LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA (proc.n. 0012930-27.2012.8.11.0041), indeferiu os quesitos apresentados pelo Agravante, por intempestividade.

Em suas razões, aduz que a decisão que determinou a realização de prova pericial complementar, nomeou o perito do juízo e concedeu às partes o prazo de 15 dias para apresentação dos quesitos, foi objeto de recurso
(n.
1005422- 58.2020.811.0000), o qual visava delimitar o objeto da perícia, de forma que por uma questão de lógica processual não poderia apresentar quesitos nos autos.

Afirma que, consoante entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência, o prazo para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos não é preclusivo, podendo tais atos serem realizados até o início dos trabalhos periciais, de forma que o

não recebimento dos quesitos baseado na intempestividade de sua apresentação deve ser repelido por ferir princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.

Alega que, inobstante impedir o exercício do direito do Agravante de apresentação dos quesitos, o julgador ainda lhe aplicou multa no julgamento dos embargos de declaração, por supostamente retardar a marcha processual, por um fato posterior à interposição dos aclaratórios, considerando que “
a determinação de pagamento dos honorários periciais e a petição da parte sobre a impossibilidade do pagamento são atos processuais supervenientes à oposição do recurso de embargos de declaração
”.

Deferida a liminar de antecipação da tutela recursal na decisão de Id. 149448154 para assegurar o recebimento dos quesitos formulados pelo Agravante.

Contrarrazões – Id. 153015665.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023